Tribunal: CARF
Processo: 15871.720006/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CRÉDITOS INEXISTENTES. DOLO. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO AFASTADA.
A alegação de que a inserção de créditos falsos em Declaração de Compensação (DCOMP) foi realizada por mandatário, sem o conhecimento da empresa, não exime o contribuinte da responsabilidade pela infração. A outorga de procuração ao terceiro, a ausência de manifestação de inconformidade contra os despachos decisórios e a omissão em tomar medidas legais contra o suposto fraudador, aliadas à reiteração da conduta, caracterizam o dolo do contribuinte e afastam a tese de responsabilidade exclusiva do mandatário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. ART. 135, III, DO CTN.
Comprovado que o sócio administrador tinha pleno conhecimento da prática ilícita, consistente na transmissão reiterada de declarações de compensação com base em créditos inexistentes, e que tal prática constitui infração à lei, resta configurada sua responsabilidade solidária pelos créditos tributários decorrentes, nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN). A conduta omissiva e a assunção do risco de novas autuações revelam o nexo causal e afastam a alegação de ilegitimidade passiva.
MULTA QUALIFICADA. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO. CONDUTA REITERADA.
A aplicação da multa qualificada, no percentual de 150%, sobre o valor do débito objeto de pedido de compensação não homologado, não ofende o princípio do não confisco quando se verifica a reiteração da conduta fraudulenta. A especial gravidade da prática delitiva sistemática justifica a manutenção do patamar máximo de reprovabilidade da sanção, afastando-se a aplicação de limites e a alegação de ofensa à capacidade contributiva.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15871.720006/2018-52
ACÓRDÃO
1302-007.586 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PHAEL CONFECÇÕES DE AURIFLAMA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CRÉDITOS
INEXISTENTES. DOLO. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO AFASTADA.
A alegação de que a inserção de créditos falsos em Declaração de
Compensação (DCOMP) foi realizada por mandatário, sem o conhecimento
da empresa, não exime o contribuinte da responsabilidade pela infração. A
outorga de procuração ao terceiro, a ausência de manifestação de
inconformidade contra os despachos decisórios e a omissão em tomar
medidas legais contra o suposto fraudador, aliadas à reiteração da
conduta, caracterizam o dolo do contribuinte e afastam a tese de
responsabilidade exclusiva do mandatário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. ART. 135, III, DO
CTN.
Comprovado que o sócio administrador tinha pleno conhecimento da
prática ilícita, consistente na transmissão reiterada de declarações de
compensação com base em créditos inexistentes, e que tal prática constitui
infração à lei, resta configurada sua responsabilidade solidária pelos
créditos tributários decorrentes, nos termos do art. 135, inciso III, do
Código Tributário Nacional (CTN). A conduta omissiva e a assunção do risco
de novas autuações revelam o nexo causal e afastam a alegação de
ilegitimidade passiva.
MULTA QUALIFICADA. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO. CONDUTA
REITERADA.
A aplicação da multa qualificada, no percentual de 150%, sobre o valor do
débito objeto de pedido de compensação não homologado, não ofende o
princípio do não confisco quando se verifica a reiteração da conduta
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.586 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720006/2018-52
2
fraudulenta. A especial gravidade da prática delitiva sistemática justifica a
manutenção do patamar máximo de reprovabilidade da sanção, afastando-
se a aplicação de limites e a alegação de ofensa à capacidade contributiva.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 18 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte em face da decisão de
primeira instância que manteve o crédito tributário lavrado em decorrência do não
reconhecimento de Declarações de Compensação (DCOMP), e fundamentado na utilização de
créditos de saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) considerados
inexistentes pela autoridade fiscal.
A fiscalização apurou que o contribuinte transmitiu diversas DCOMP para quitação
de débitos tributários (total de R$ R$ 2.634.524,78) com a utilização de supostos créditos (saldos
negativos) de IRPJ relativos a trimestres dos anos-calendário de 2015 (Lucro Real) e 2016 (Lucro
Presumido). Contudo, a análise das obrigações acessórias, notadamente o SPED-ECF e a DCTF,
demonstrou a inexistência de lastro para tais créditos. A auditoria identificou, ademais, que os
saldos negativos seriam frutos de pretensas retenções na fonte, incompatíveis com os
rendimentos declarados, e informadas em valores múltiplos exatos de R$ 1.000,00, reforçando os
indícios de fraude. Confira-se o comparativo entre os valores totais dos créditos por código de
receita e as receitas informadas no SPED-ECF:
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.586 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720006/2018-52
3
Trimestre
Cód.Rec.
IRRF na
Dcomp
Receita informada SPED-ECF
Valor
Descrição
1o Tri 2015
3251
600.000,00
24,32
Rec. Aplic. Financeira - J051 e K356 (fl.88)
2o Tri 2015
1708
800.000,00
0,00
Rec. Prest. Serv. Merc. Interno (fl.89)
3o Tri 2015
5706
110.000,00
0,00
Rec. Juros s/ Capital Próprio (fl.101)
1706
240.000,00
0,00
Rec. Prest. Serv. Merc. Interno (fl.101)
3426
50.000,00
10,67
Rec. Aplic. Financeira - J051 e K356 (fl.112)
4o Tri 2015
5706
110.000,00
0,00
Rec. Juros s/ Capital Próprio (fl.113)
3426
35.000,00
14,71
Rec. Aplic. Financeira - J051 e K356 (fl.124)
2o Tri 2016
3426 e
6800
355.000,00
5,34
Rec. Aplic. Financeira - J051 e K356 (fl.133)
0,00
Rend.e G.Líq. Aplic. R.Fixa e R.Var. - P200 (fl.131)
5706
50.000,00
0,00
Rec. Juros s/ Capital Próprio - P200 (fl.131)
3o Tri 2016
3426 e
6800
325.000,00
138,27 Rec. Aplic. Financeira - J051 e K356 (fl.136)
0,00
Rend.e G.Líq. Aplic. R.Fixa e R.Var. - P200 (fl.134)
5706
50.000,00
0,00
Rec. Juros s/ Capital Próprio - P200 (fl.134)
Regularmente intimado a apresentar a documentação comprobatória das receitas e
das respectivas retenções na fonte, conforme exigido pelo art. 943, §2o, do RIR/1999, o
contribuinte permaneceu inerte. Diante da ausência de provas e das inconsistências materiais, os
pedidos de compensação foram integralmente não homologados.
Como consequência, foi formalizado auto de infração com a imposição de multa
qualificada e agravada de 225%, com base no art. 18 da Lei no 10.833/2003 e no art. 44 da Lei no
9.430/1996, em razão do evidente intuito fraudulento. Adicionalmente, foi encaminhada
Representação Fiscal para Fins Penais e atribuída responsabilidade solidária ao sócio
administrador, nos termos dos arts. 124, I, e 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN).
Constatou-se, ainda, que a conduta era reincidente, uma vez que o mesmo
contribuinte já havia realizado compensações indevidas com créditos fictícios de IRPJ e CSLL nos
exercícios de 2012 e 2013, totalizando um prejuízo superior a R$ 7 milhões. Veja-se passagem do
relatório da DRJ acerca do termo de verificação fiscal:
“Ressalta a fiscalização, ainda, que o contribuinte já havia se utilizado do mesmo
modus operandi, compensando débitos tributários com créditos inexistentes de
Saldo Negativo de CSLL dos quatro trimestres do ano-calendário 2013 e Saldo
Negativo de CSLL e IRPJ de alguns trimestres de 2012, relacionados às fls. 299,
todos decorridos de retenções de fonte que não se confirmaram.
Assim, já havia transmitido várias DComps, a fim de extinguir débitos num total de
R$ 7.046.431,65. Tal conduta resultou em lavratura de multa, via processos
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.586 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720006/2018-52
4
administrativos no 15871.720011/2015-12 e 15871.720020/2016-94, juntamente com
Representação Fiscal para Fins Penais – processos 10820.720384/2015-75 e
10820.720646/2016-82.
Não se trata, portanto, de transmissão de uma única declaração, em que se poderia
admitir um erro na elaboração do pedido de compensação, mas sim, de uma
sistemática recorrente de solicitação de créditos inexistentes, para fraudar o Fisco.
Este procedimento vem ocorrendo desde 30/10/2013, data da transmissão da
primeira DComp.”
Após a lavratura do auto de infração, o contribuinte sustentou em sua defesa, em
suma, o desconhecimento acerca das declarações transmitidas, imputando a responsabilidade à
empresa de consultoria tributária contratada. Neste ponto, reproduz-se a seguinte passagem do
relatório da DRJ:
“Foram juntados aos autos, em 26/11/2018, os documentos de fls. 370/376 que,
segundo afirma o contribuinte em sua petição de fls. 381/386, demonstrariam que
as procurações teriam sido fornecidas aos Srs. Jorge Alexandre Rosa e Silva e Luis
Carlos Araújo de Barros por solicitação do Sr. Luiz Augusto do Valle, proprietário da
empresa EML Consultoria, que foi contratada para prestação de serviços de
“consultoria contábil visando à extinção total ou parcial de exigibilidades tributárias
da empresa contribuinte”. Expõe ainda que constatou a existência de dois CPF, em
nome de Luiz Augusto do Valle de Lima e Luiz Augusto do Valle Muzzi de Lima, que
à época entendeu-se que seriam a mesma pessoa, e junta cópias de reportagens
em que constariam várias acusações atribuídas ao referido empresário.
O peticionário conclui que não pode ser responsabilizado por conduta fraudulenta
realizada por terceiros (empresa EML) em seu nome, e que se faz necessária a
apuração da existência de crime de estelionato contra a empresa autuada e seu
sócio, “tendo em vista o objetivo torpe de levar o Sr. José Jacinto a acreditar que os
créditos demonstrados pelas consultorias realmente existiam, pela utilização de
fraude documental, exigindo-lhe o pagamento de vultosos honorários por serviços
que sabiam que resultariam apenas em prejuízo à empresa”.”
Alegou, ainda, a ausência de má-fé, ao argumento de que as declarações foram
apresentadas por terceiros sem a sua autorização, o que o colocaria na posição de vítima de
fraude. Por fim, questionou a constitucionalidade da multa de 225%, por entendê-la com caráter
confiscatório, em violação ao disposto no art. 150, IV, da Constituição Federal. O sócio, por seu
turno, arguiu sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que, tratando-se de uma EIRELI, a
personalidade jurídica da empresa é distinta da sua, o que impediria a sua responsabilização
pessoal pelos débitos apurados.
Em sessão de 29/01/2019, a 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) julgou a impugnação improcedente, por meio do Acórdão no
16-85.473 assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 2015, 2016
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.586 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720006/2018-52
5
Cabível a multa isolada pela compensação de débitos com créditos inexistentes, vez
que comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
O sócio administrador de pessoa jurídica que participa, mediante contratação de
terceiros, da conduta ilícita no sentido de extinguir débitos próprios por meio de compensação de
crédito inexistente responde solidariamente pela multa isolada (arts. 124, I, e 135, III, do CTN).
Após ciência da decisão, em 04/02/2019 (e-fl. 407), as Recorrentes interpuseram
seus recursos em 25/02/2019 (e-fls. 436/458), em uma única peça de defesa na qual alegam: (i) a
ilegitimidade passiva do sócio Sr. José Jacinto Alves Filho; (ii) a falta de pressupostos para a
aplicação do artigo 135, III, do CTN; (iii) ausência de má-fé da empresa e do representante legal
em razão de as declarações de compensação terem sido apresentadas por terceiros; (iv) do efeito
confiscatório da multa aplicada, e dos princípios da capacidade contributiva e da capacidade
econômica. Por fim solicitam que: “(a) seja responsabilizado o contador Sr. Jorge Alexandre Rosa e
Silva pelas declarações apresentadas sem conhecimento da empresa; e (b) a redução da multa
incidente, eis que aplicada em patamares confiscatórios”
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Sérgio Magalhães Lima - Relator
As ciências aos recorrentes foram efetivadas em 04/02/2019 (contribuinte), e em
20/02/2019 (responsável). O recurso conjunto, interposto em 22/02/2019, é, portanto,
tempestivo. Atende também aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele tomo
conhecimento.
Em seu recurso, os Recorrentes não questionam a aplicação da multa em função
dos falsos créditos registrados em DCOMP, apenas solicitam que seja responsabilizado o contador
Sr. Jorge A. R. Silva pelas declarações apresentadas sem que houvesse o conhecimento da
empresa, bem como a redução do valor da multa incidente para patamar considerado não
confiscatório.
Nesse sentido, apresentam alegações acerca da: Ilegitimidade passiva do sócio;
falta de pressupostos para a aplicação do artigo 135, III, do CTN; ausência de má fé da empresa e
do representante legal quanto às declarações de compensação apresentadas por terceiros;
responsabilidade do mandatário, do contador, que praticou atos com o desconhecimento e contra
a vontade do outorgante; efeito confiscatório da multa aplicada, com argumentos relacionados à
limite de aplicação das multas em 100%, à ofensa ao não confisco, à capacidade contributiva, e à
capacidade econômica.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.586 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720006/2018-52
6
Importante registrar que os elementos probatórios demonstram que: (i) as
procurações para os responsáveis pelas transmissões das DCOMP foram efetivamente outorgadas
pela empresa; (ii) não houve manifestação de inconformidade quando da notificação dos
despachos decisórios que indeferiam as compensações; (iii) e nem tampouco foi apresentada a
documentação mínima exigida para comprovar a legitimidade dos créditos alegados.
Passa-se à análise.
Preliminarmente, alega o sócio imputado como responsável sua ilegitimidade
passiva, especialmente em função dos pressupostos determinantes para imputação de
responsabilidade segundo o artigo 135, III do CTN.
O principal pressuposto se fundamenta no nexo de causalidade consistente na
participação do responsável nos atos que deram causa à infração, atos esses verificáveis pela
análise das circunstâncias fáticas trazidas aos autos.
Primeiro fato a ser considerado é que a contribuinte recorrente, empresa Phael
Confecções de Auriflama Eireli, outorgou procurações a Jorge A. R. Silva, CPF com dígito
verificador (DV) 91, e Luiz C.A.de Barros, CPF com DV 14, os quais, na qualidade de procuradores
constituídos, procederam à apresentação das DCOMP. Verifico que as procurações de fls. 266 e
267 foram vigentes nos seguintes períodos: de 06/10/2014 a 02/10/2016 para o Sr. Jorge A. R.
Silva, e de 06/09/2016 a 31/12/12016 para o Sr. Luiz C.A.de Barros.
A acusação fiscal, com endosso da decisão de primeira instância, concluiu pela
transmissão de diversas DCOMP em desacordo com a realidade dos fatos. Tal conclusão
fundamentou-se nos seguintes elementos: (i) as retenções informadas constituíam múltiplos
exatos de R$ 1.000,00; (ii) a ausência de resposta do contribuinte às intimações relativas à
apresentação de provas das retenções na fonte e do oferecimento de rendimentos à tributação; e
(iii) a não apresentação de manifestação de inconformidade quanto à não homologação das
compensações.
Importante registrar que houve 6 intimações (fls. 143/144; 161/162; 179/180;
197/198; 215/216; 2020/221), uma para cada compensação apresentada, todas com ciência por
abertura de mensagem recebida em sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE).
Muito embora tenha-se concluído no voto condutor de primeira instância que esses
fatos foram suficientes para a comprovação do dolo de falsear a declaração, consistente na
vontade livre e consciente de inserir créditos inexistentes em DCOMP, entendo que a mesma
leitura dos fatos pode, sob outra perspectiva, resultar na caracterização de culpa com base em
alegação de erro na transmissão das DCOMP. Nesse sentido, impõe-se ao Fisco a a produção de
provas, ainda que indiciárias, convergentes no sentido da comprovação do dolo.
Faz-se necessário rememorar nesse ponto que a Defesa não se insurge contra a
ocorrência de registro de créditos inexistentes nas DCOMP, mas sim que essa ação fora feita por
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.586 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720006/2018-52
7
terceiros, sem que a empresa tivesse conhecimento. Por essa razão procura transferir a
responsabilidade pelos ilícitos para o mandatário, Sr. Jorge A. R. Silva (contador), sob a alegação
de que este praticou atos com o desconhecimento e contra a vontade do outorgante.
Contudo, há circunstâncias fáticas que transformam significativamente o cenário de
erro ou culpa pela escolha do mandatário (culpa in elegendo), em dolo do próprio contribuinte em
falsear a declaração de compensação, o que também atrairia a responsabilidade atribuída ao sócio
unipessoal (sócio único).
Não foi juntado aos autos qualquer documento que comprovasse qualquer ação da
empresa ou de seu sócio contra o contador, Sr. Jorge A. R. Silva, a exemplo de um boletim de
ocorrência decorrente de uma queixa-crime. Ora, ciente de que houve fraude praticada por
terceiros contra sua empresa, seria o mínimo a se esperar da conduta de uma real vítima.
De outra banda, há comprovação que a conduta foi reiterada. Destacou a
autoridade fiscal que não se trataria de erro, pois o contribuinte já havia se utilizado do mesmo
modus operandi, compensando débitos tributários com créditos inexistentes de Saldo Negativo de
CSLL dos quatro trimestres do ano-calendário 2013 e Saldo Negativo de CSLL e IRPJ de alguns
trimestres de 2012 (v. relatório fiscal - fls. 299). Nesse sentido, afirma a autoridade fiscal:
“Já havia, portanto, transmitido várias declarações de compensação, a fim de
extinguir débitos num total de R$ 7.046.431,65. Tal conduta resultou em lavratura
de multa, via processos administrativos no 15871.720011/2015-12 e no
15871.720020/2016-94, juntamente com Representação Fiscal para Fins Penais -
processos administrativos no 10820.720384/2015-75 e no 10820.720646/2016-82”
“Não se trata, portanto, de transmissão de uma única declaração, em que se
poderia admitir um erro na elaboração do pedido de compensação, mas sim, de
uma sistemática recorrente de solicitação de créditos inexistentes, para fraudar o
fisco. Este procedimento vem ocorrendo desde 30/10/2013, data da transmissão da
primeira declaração de compensação.”
Em consulta ao sistema VER, consta do acórdão do processo no
10820.720384/2015-75: (i) que o contribuinte foi cientificado do auto de infração em 25/03/2015;
(ii) que a impugnação à multa isolada, no percentual de 225% sobre débitos cuja compensação
não foi homologada, foi julgada improcedente em 22/06/2016; (iii) que o responsável solidário
com base nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN, foi cientificado, mas não apresentou impugnação; (iv)
que a contribuinte, cientificada em 19/09/2016 da decisão de primeira instância, apresentou
tempestivamente seu recurso voluntário. Por fim foi negado provimento ao recurso voluntário em
sessão de 22 de fevereiro de 2018.
Por sua vez, as DCOMP tratadas no presente processo foram apresentadas em
01/06/2015 (final 4804), em 22/07/2015 (final 5769), em 27/11/2015 (final 0227); 26/01/2016
(final 1817); em 13/10/2016 (final 0608); e em 03/10/2016 (final 0060). A primeira intimação fiscal
ocorreu em 03/10/2017, a ciência dos despachos decisórios em 30/01/2018, e a ciência do auto
de infração da multa isolada em 07/02/2018.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.586 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720006/2018-52
8
O cotejo das datas entre os eventos relacionados ao presente processo e ao
anterior, de no 10820.720384/2015-75 revela que: (i) o contribuinte já havia sido cientificado do
auto de infração tratado processo n° 10820.720384/2015-75 quando da apresentação das seis
DCOMP; (ii) já havia tomado ciência da decisão da DRJ no processo n° 10820.720384/2015-75
quando da data das duas últimas DCOMP.
Contudo, nada fez. Não somente apresentou quatro novas DCOMP após tomar
conhecimento do auto de infração tratado no processo no 10820.720384/2015-75, como também
apresentou as duas últimas após a decisão de primeira instância que manteve a multa isolada.
Diante desse histórico, entendo que, em verdade, não houve culpa na eleição do
contador, Sr. Jorge A. R. Silva, como mandatário, ou qualquer visão distorcida da realidade que
caracterizasse o erro, mas sim o pleno conhecimento da realidade dos fatos. Desfaz-se a tese do
desconhecimento, da tentativa de se imputar responsabilidade pela falsidade nas declarações de
compensação a terceiros outorgados, diante de, no mínimo, omissão dolosa com assunção do
risco da lavratura de novo auto de infração pelo fisco.
Em contraposição à tese de interveniência dolosa de terceiro, comumente utilizada
para descaracterizar o nexo causal necessário à imputação de responsabilidade com base no art.
135, III, do CTN, entendo que tal alegação constitui, paradoxalmente, evidência da conduta
reprovável do contribuinte. Diante dos fatos, torna-se crível que a suposta intervenção de
“terceiro outorgado” revela estratégia deliberada para mascarar a real intenção de reiterar a
prática de infrações.
Nesse sentido, deve o sócio, representante da empresa individual, ser
responsabilizado pelos créditos tributários correspondentes às obrigações resultantes de atos
praticados com infração de lei, aqui comprovados pelos fatos que demonstram a falsidade das
declarações apresentadas.
Com base nessas considerações, rejeito a alegação de nulidade por de Ilegitimidade
passiva do sócio, bem como as demais alegações concernentes ao mérito: (i) de falta de
pressupostos para a aplicação do artigo 135, III, do CTN; (ii) de ausência de má fé da empresa e do
representante legal quanto às declarações de compensação apresentadas por terceiros; e (iii) de
imputação de responsabilidade ao contador Sr. Jorge A.R. Silva pelas declarações apresentadas,
mantendo-se a responsabilidade atribuída ao Sr. José J. A. Filho.
Quanto ao percentual da penalidade, embora a sanção prevista no art. 18 da Lei no
10.833/2003 — denominada multa isolada — ostente natureza de multa qualificada, o quadro
fático demonstra reiteração da conduta infracional, circunstância que afasta qualquer
possibilidade de mitigação do percentual legalmente estipulado. A reiteração, por sua própria
configuração, revela maior reprovabilidade e gravidade.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no
736.090/SC (Tema 863 da repercussão geral), estabeleceu distinção expressa entre a simples
apresentação de declaração de compensação com falsidade e a reiteração da infração, reservando
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.586 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720006/2018-52
9
a esta última um grau mais elevado de censura. Essa diferenciação foi justamente delineada para
preservar a adequação constitucional do patamar de 150% como reprimenda à conduta reiterada.
Em hipóteses de reiteração, aplica-se a retroatividade benigna apenas para
situações abrangidas pelo § 1o, inciso VI, do art. 44 da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no
14.689/2023, o qual fixou em 100% a multa de ofício para casos comuns. A multa ora analisada
possui fundamento legal diverso, de modo que inexiste diploma legal específico apto a ser
aplicada a ato ou fato pretérito nos termos do art. 106 do Código Tributário Nacional, que dispõe:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”
Dessa forma, respeitada a distinção firmada pelo Supremo Tribunal Federal entre
reiteração e mera apresentação de declaração de compensação fraudulenta, a interpretação
conforme o RE 736.090/SC não conduz à redução da multa para 100%, permanecendo hígido o
patamar de 150% previsto no art. 18 da Lei no 10.833/2003 para situações de reiteração delitiva.
Nesse sentido, afasta-se qualquer consideração aos princípios do não confisco, e
dos demais princípios trazidos, como o da capacidade contributiva e econômica.
No que tange ao agravamento, essa matéria não foi objeto específica de
impugnação ou recurso, pois limitaram-se os recorrentes a questionar tão somente o patamar da
multa, bem como a ofensa a princípio, conforme acima já enfrentado, razão pelo qual mantenho o
agravamento da multa de 150%.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, rejeito a preliminar suscitada, e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA

Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.586 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720006/2018-52
10

Fl. 470
DF CARF MF
Original